Tribunal: TJSP
Processo: 2247047-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu pedido formulado pelo exequente de arresto executivo pelo sistema Bacenjud – Sem demonstração satisfatória dos reflexos financeiros da pandemia COVID-19 resulta defeso obstar atos de constrição – O acionamento do sistema Bacenjud, no curso das medidas do Poder Público decorrentes da pandemia COVID-19, é medida que se faz

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu pedido formulado pelo exequente de arresto executivo pelo sistema Bacenjud – Sem demonstração satisfatória dos reflexos financeiros da pandemia COVID-19 resulta defeso obstar atos de constrição – O acionamento do sistema Bacenjud, no curso das medidas do Poder Público decorrentes da pandemia COVID-19, é medida que se faz necessária ante a possibilidade de esvaziamento de ativos financeiros dos executados, ou então de perda de posição preferencial do agravante diante de eventuais outros credores – Decisão modificada. Recurso provido.